Tribunal: TJSP
Processo: 1500298-36.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500298-36.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ELISEU
RODRIGUES SERAFIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo
de recurso às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o necessário mandado de
prisão, após a certificação do trânsito em julgado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500298-36.2018.8.26.0567
Comarca de Sorocaba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.312
Apelação Criminal
Receptação
Sentença condenatória

Pretendida a absolvição por insuficiência de provas ou,
subsidiariamente, a fixação de regime aberto e a concessão
de justiça gratuita Admissibilidade parcial Materialidade
e autoria suficientemente demonstradas Posse espúria do
bem não justificada
Dolo evidenciado na conduta do
apelante, revelando incompatibilidade com a pretensão
absolutória Condenação bem editada, com base em sólido
e convincente acervo probatório Penas reduzidas Regime
prisional semiaberto mantido Réu reincidente Incidência
das custas processuais
Suspensão de exigibilidade pelos
cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado
Exegese
do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de
2015. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Eliseu Rodrigues Serafim, por infração ao artigo 180,
caput, do Código Penal, foi condenado às penas de 1 (um) ano e 3 (três)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
3
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, à
razão unitária mínima.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
insuficiência de provas, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a
fixação de regime aberto e a concessão de justiça gratuita.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge dos autos que o acusado foi processado e,
ao final, condenado pelo crime de receptação porque, nas circunstâncias
descritas na denúncia, recebeu e conduziu, em proveito próprio e alheio, o
veículo VW/Gol CLI, branco, de placas BZI-8133, que sabia ser produto de
crime.
Segundo o apurado, o automóvel acima descrito
foi roubado no dia 10 de fevereiro de 2018, conforme cópia de Boletim de
Ocorrência (fls. 43/44) e, em data não determinada, o acusado o recebeu,
conhecendo ser produto de crime.
No dia 13 de fevereiro de 2018, policiais militares
avistaram o veículo VW/Gol, com as placas BNJ-4945, transitando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
4
Jardim Imperatriz e, ao consultarem a numeração, constataram que
pertencia a outro automóvel.
Iniciado
o
acompanhamento
do
veículo,
visualizaram que o condutor estacionou em frente ao número 32, da Rua
Vitor Cardoso, e ingressou na residência.
No interior deste imóvel, os policiais encontraram
placas de outros veículos e a placa BZI-8133, produto do roubo.
O acusado não apresentou qualquer documento a
legitimar a posse ou propriedade do automóvel.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/14) e de exibição e apreensão (fl. 5), entrega (fl. 64) e
avaliação indireta (fl. 69), senão também pela prova oral amealhada nos
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, o apelante negou a prática do
delito. Contou que, após brigar com sua mulher, saiu de casa e resolveu
dormir na residência onde foi abordado, local esse que se encontra
abandonado. Policiais militares o acordaram e invadiram o imóvel, sendo
certo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Os policiais disseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
5
que havia um veículo Gol na rua, e que o mesmo era roubado, sendo o
interrogando o autor do crime. Nega que estivesse conduzindo referido
veículo. Também não havia placas de automóvel na casa em que dormia (fl.
14).
Em Juízo, voltou a negar a acusação, repetindo a
versão anterior. Divergiu no tocante às placas, que afirmou terem sido
localizadas no imóvel pelos policiais. Trabalha como pedreiro (mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova dos
autos lhe é adversa.
Assim é que o policial militar Alexandre Moraes
Neto esclareceu, em Juízo, que estava em patrulhamento quando viu o
veículo Gol em atitude suspeita, pois virou bruscamente ao perceber a
viatura. Consultou as placas e constatou que pertencia a um veículo Uno. O
réu conduzia o Gol e parou na frente de uma residência aparentemente
abandonada e desceu. Entrou no imóvel e abordou o acusado. Indagado,
ele disse que desconhecia o carro e que havia dormido naquele local.
Efetuou buscas no imóvel e localizou as placas do veículo Gol que, após
consulta, constatou que era produto de roubo (mídia audiovisual).
No mesmo sentido, o depoimento do policial
militar Danilo Proença de Melo (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
6
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam o apelante e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo cometido o
crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos com o
restante da prova, de modo a elucidar convincentemente a verdade dos
fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já porque
inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando comparecem
perante a Justiça a fim de prestar contas de suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
1 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
7
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
A testemunha José Jailson Farias da Silva, ouvida
somente na delegacia, narrou que foi vítima de roubo em frente à sua
residência, onde teve seu automóvel VW/Gol ,de placas BZI-8133,
subtraído. Registrou boletim de ocorrência. Policiais militares lhe
comunicaram que o carro havia sido localizado na posse de um indivíduo.
Compareceu na delegacia e não reconheceu o acusado Eliseu como um dos
autores do roubo (fl. 6).
Vale acrescentar, ainda, que o veículo estava na
posse do apelante e, portanto, cumpria-lhe justificá-la de maneira
inequívoca e convincente, a teor do artigo 156 do Código de Processo
Penal. Ocorre, no entanto, que ele não se desincumbiu desse ônus, fazendo
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
8
transmudar em certeza a presunção de sua responsabilidade.
Cabe lembrar, a propósito, como decidido pelo
extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que:
"Em tema de receptação, a só posse injustificada da res
faria - como no furto - por presumir a autoria. Ao
possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar
havê-la recebido por modo lícito.
A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova".4
Como se vê, sob a perspectiva da subjetividade do
apelante, as circunstâncias que cercam o caso revelam nitidamente o dolo
em sua conduta, convencendo mesmo de que ele tinha pleno conhecimento
da origem criminosa do bem apreendido, não trazendo nenhum adminículo
probante em sentido oposto, a tornar sua palavra insuscetível de
credibilidade.
Esse quadro probatório, então, ao contrário do
que sustenta a combativa Defesa, permite concluir, com segurança, que o
apelante certamente sabia que o veículo apreendido era produto de crime
anterior (roubo), a revelar o dolo na sua conduta, indicativo de que o
conduzia em proveito próprio, demonstrando total incompatibilidade com a
4 - TACrimSP - 4o Grupo de Câmaras - Rev. no 279.894/3 - Rel. Juiz Luiz Ambra - v.u. - j. 19.10.1995, in RT 728/543.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
9
pretensão absolutória.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, era mesmo inarredável o
provimento condenatório, como bem proclamado pelo eminente Magistrado
sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões de decidir ficam aqui
adotadas, em consonância com a norma inscrita no artigo 252 do
Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, com exceção das penas.
Estas comportam reparo.
Na primeira fase, as básicas foram estabelecidas
nos mínimos legais.
Na etapa seguinte, as reprimendas sofreram
elevação de 1/4 (um quatro), diante da comprovada reincidência (fls.
101/102). Ocorre, contudo, que a fração eleita para a majoração mostrou-
se exagerada, pois há somente uma condenação criminal não específica a
gerar reincidência, sendo suficiente o acréscimo de 1/6 (um sexto), de todo
adequado e suficiente ao caso.
Como corolário, as penas ficam definitivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
10
estabelecidas em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, à razão unitária mínima.
Outrossim,
acertada
a
fixação
do
regime
semiaberto. Malgrado os fatos não indiquem exacerbada gravidade e o
quantum da pena seja inferior a 4 anos, verifica-se que o apelante é
reincidente em crime patrimonial, o que demonstra que a punição
anteriormente por ele experimentada não lhe proporcionou a necessária
conscientização, de nada valendo, portanto, a prevenção especial, sem
nenhum efeito intimidativo no caso concreto, a fazer despontar a
periculosidade do agente e a recomendar, de conseguinte, a imposição do
regime prisional diverso do aberto para o início do desconto da pena
corporal, como sinal de maior reprovabilidade de sua conduta.
Incabível, pelos mesmos motivos, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não só pelo fato
de se tratar de réu não primário, mas também porque o benefício, no caso,
não se mostra suficiente e nem socialmente recomendável, em
consonância com o disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
E o tempo de prisão provisória, por si só, não
constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se outorgue ao
réu situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face
de agente dotado de vistosa periculosidade, como assinalado alhures,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
11
malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código
de Processo Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão
de regime prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções
Criminais e em consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
Por derradeiro, mostra-se inatendível o pedido
tendente a isentar o acusado do pagamento das custas processuais,
máxime porque, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, ele
poderá, perfeitamente, ser chamado a efetuar o respectivo pagamento,
desde que adquira condições de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio
familiar.
Essa é a exegese contida no artigo 98, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil de 2015, aplicado por analogia ao presente
caso (art. 3o, CPP), in verbis:
“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
12
Outrossim, nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO
PENAL.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804
DO CPP E ART. 12 DA LEI 1.060/50. PRECEDENTES. 1. O
réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária
gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do artigo 804 do Código de
Processo
Penal,
ficando,
contudo,
seu
pagamento
sobrestado, enquanto durar seu estado de pobreza, pelo
prazo de cinco anos, quanto então a obrigação estará
prescrita, conforma determina o artigo 12 da Lei no
1.060/50. Precedentes. 2. A isenção somente poderá ser
concedida ao réu na fase de execução do julgado,
porquanto esta é a fase adequada para aferir a real
situação financeira do condenado, já que existe a
possibilidade de sua alteração após a data da
condenação. 3. Recurso conhecido e provido”.
Portanto, não será admissível o deferimento ao
acusado da isenção de custas processuais, que, a propósito, não se
confunde com assistência judiciária gratuita.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500298-36.2018.8.26.0567 -Voto no 35.312
13
recurso para reduzir as penas a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recurso às Cortes Superiores. Expeça-se e cumpra-se o
necessário mandado de prisão, após a certificação do trânsito em julgado.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator